Tribunal: TCU
Processo: 008.656/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Mailson de Mendonça Lima (CPF XXX.487.024-XX), prefeito municipal nas gestões de 2009 a 2012 e a partir de 2017, em face da omissão no dever de prestar contas do Convênio 83/2009  SIAFI/SICONV 705893 (Peça 8), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Monteirópolis/AL, e que teve por objeto o apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva naquele município, conforme Plano de Trabalho de 18/8/2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor de Mailson de Mendonça Lima, ex-prefeito municipal (gestões de 2009 a 2012 e a partir de 2017), em face da omissão no dever de prestar contas do Convênio 83/2009 - SIAFI/SICONV 705893, que teve por objeto o apoio à construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva naquele município de Monteirópolis/AL; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Mailson de Mendonça Lima; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a e c', § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Mailson de Mendonça Lima (CPF XXX.487.024-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei; Valor (R$) Data 182.176,26 30/11/2009 182.176,26 30/12/2010 9.3. aplicar ao Sr. Mailson de Mendonça Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data do acórdão a ser proferido, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.